Tribunal: TJES
Processo: 0014305-88.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014305-88.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros

APELADO: SGA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA e outros

RELATOR(A):
JAIME FERREIRA ABREU

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL –
PRELIMINAR -
EFEITOS DA
REVELIA –
CONFUNDE COM O MÉRITO -
ÔNUS DA PROVA – PROVAS CAPAZES DE CONFIGURAR O VÍNCULO ENTRE AS PARTES –
FATURAS NÃO QUITADAS – COMPRAS PARCELADAS -
RECURSO PROVIDO.

1.
C
onfund
indo-se a preliminar
com o mérito, com este será analisada.

2.
Incube ao Autor provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme disciplina o artigo
373, I, do CPC.

3. A revelia tem presunção relativa de veracidade, e, por não ser absoluta, deve o autor apresentar provas aptas a provar os fatos que ele alega.

4
.
A
lém da inércia do Apelado em contestar os pedidos iniciais,
o
Apelante trouxe aos autos o
demonstrativo atualizado do débito
e
as faturas não
quitadas
pelo réu,
elementos esses, que, em conjunto,
são capazes de demonstrar o vínculo jurídico entre as partes, bem como a inadimplência do Apelado.

5
. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes
os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

C
onforme rel
at
ado
, t
rata-se
de apelação cível interposta pelo
BANCO BRADESCO CARTÕES S.A,
em face da r. sentença (fls. 80/81), que na “ação de cobrança”, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando o Requerente ao pagamento das custas processuais.

Nas razões recursais
(fls.
85/109)
,

o Apelante
pleiteia,
preliminarmente, que sejam reconhecidos os efeitos da revelia,
reconhec
endo-se
a dívida, bem como a condenação da Apelada no valor de
R$ 137.688,14 (cento e trinta e sete mil seiscentos e oitenta e oito reais e quatorze centavos).

1. PRELIMINAR QUANTO AOS EFEITOS DA REVELIA

Em sede de preliminar, o autor, ora Apelante, alega que os fatos narrados por ele na inicial não foram contestados pelo requerido, sendo decretada sua revelia em primeiro grau.

Em razão disso, alega que suas razões de pedir deveriam ser incontroversas.

Verifica-se que tal matéria se confunde com o mérito e com este será analisada.

Diante disso,
rejeito a preliminar referente a revelia e aos seus efeitos.

2. MÉRITO

Passando à análise do recurso,
observa-se que não deve ser aplicado ao caso a
inversão do ônus da prova, uma vez que o artigo 373, do Código de Processo Civil, disciplina que compete ao autor, ora Apelante, provar os fatos constitutivos de seu direito, sendo possível a inversão tão somente nos casos elencados no §1°, do mesmo artigo, vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades
da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso,
desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

Ao compulsar os autos, nota-se que o caso em tela não se enquadra nas exceções acima elencadas, mesmo porque, diante do porte da empresa e da relação jurídica estabelecida, cabe ao autor demonstrar a veracidade dos fatos apresentados e as provas da dívida.

No que se refere aos documentos juntados aos autos, nota-se que o Magistrado julgou improcedente o pleito autoral, ao fundamento da ausência de prova do vínculo jurídico entre as partes e pela descrição na fatura de débito automático,
vejamos:

[...] Registre-se que inexiste nos autos qualquer documento hábil a comprovar o vínculo jurídico existente entre as partes, de onde emanaria a obrigação do Réu, supostamente devedor, pelo pagamento das referidas faturas, notadamente o Contrato entabulado pelas partes quando da contratação do serviço de cartão de crédito. Logo, não é possível atribuir a condição de devedor ao Réu somente a partir das faturas, ainda que conste nelas a indicação de seu nome e endereço, posto que indispensável a comprovação da relação jurídica havida entre as partes, para somente após considerar válidas as cobranças perpetradas.

Outrossim, verifico que em todas as faturas carreadas aos autos consta o alerta
“
Débito automático em conta-corrente”
, o que também aflora como incerteza quanto ao direito do Autor ao recebimento de tais valores, visto que nestes casos o valor da fatura é descontado diretamente da conta do contratante na data de vencimento, sem que o cliente necessite efetivar o pagamento do título.
[...]

No entanto, verifica-se no campo “resumo de despesas” das faturas de fls. 21/31, que não houve o pagamento do saldo da fatura anterior.

Além disso, a descrição das faturas demonstram que no momento em que o Apelado deixou de quitar as faturas, havia parcelamento de compras em curso, como se denota do exemplo abaixo:

Total para QUARTOS E ACESSÓRIOS LTDA ME BIANO MATOS VIANA

STRADA VEICULOS
36/48

Encargos sobre parcelado

MOMBRIN I
17/36

Encargos sobre parcelado

CARROCERIAS FARNEWS
12/48

Encargos sobre parcelado

PODIUM VEICULOS
06/48

Encargos sobre parcelad
o

FRIGEIAR
01/10

FRIGELAR
01/10

(
FATURA FL. 21)

Assim, observa-se que es
tá amplamente demonstrada a inadimplência do Apelado, uma vez que este deixou de pagar as supracitadas faturas.

Outrossim, há de se ressaltar a presunção de veracidade como um dos efeitos da revelia
de forma relativa,
devendo existir
um acervo probatório capaz de comprovar as alegações do autor.

Nesse sentido
é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULA 83 DO STJ. NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

[...]

3. A presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora em razão da ocorrência da revelia é relativa. Para que o pedido seja julgado procedente, o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas.
Precedente. 4. O Tribunal de origem reconheceu a legalidade da Portaria 137/2003, que havia determinado a demissão da parte ora agravante, e a ausência de demonstração de abalo moral passível de reparação civil.
[...]
(STJ - AgInt no AREsp: 2129381 GO 2022/0142141-4, Relator: PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 29/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2023)

A
ssim sendo,
além da inércia do Apelado em contestar os pedidos iniciais,
o
Apelante trouxe aos autos o
demonstrativo atualizado do débito(fl. 09 e 18)
e
as faturas não
quitadas
pelo réu (fl.20/31),
elementos esses, que, em conjunto,
são capazes de demonstrar o vínculo jurídico entre as partes, bem como a inadimplência do Apelado.

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para
declarar extinto
o contrato de empréstimo pactuado, bem como para condenar o Apelado na quantia de

R$ 137.688,14 (cento e trinta e sete mil seiscentos e oitenta e oito reais e quatorze centavos)
acrescido de juros de mora d
ede a
data da citação e correção monetária a partir da data do vencimento das faturas.

Quanto ao índice a ser utilizado para correção monetária e juros de mora, deve-se aplicar a taxa SELIC desde a data da citação.

Além disso, diante da procedência do recurso, condeno o Apelado ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10%(dez por cento), conforme artigo
85, §2°, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)